Tribunal: TJDFT
Processo: 0752192-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovem não possuir recursos suficientes para arcar com os custos do processo, conforme previsto no art. 98 do CPC/2015.
4. Na ausência de parâmetros legais objetivos, é razoável a adoção dos critérios da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente quem possui renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos. Este critério, portanto, é mais um parâmetro a ser utilizado na análise, sempre casuística, em consonância com o entendimento estabelecido no Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça depende de comprovação idônea da incapacidade financeira, não bastando declaração desacompanhada de elementos mínimos de prova. 2. O endividamento voluntário não constitui fundamento suficiente para justificar a gratuidade de justiça”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.178; TJDFT, AI n. 0706223-24.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 26/8/2021, publ. DJE 10/9/2021.